Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720202-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 59252450) que, em cumprimento e sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP porque as aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo Sisbajud, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNSEG, SUSEP e CETIP para verificar a sua existência, e determinou o arquivamento do feito nos termos da decisão id 179807745. Alega, em suma, que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de permitir a expedição do ofício vindicado, a fim de garantir a efetividade do processo, tendo em vista o resultado negativo das pesquisas nos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud. Aponta perigo de dano no arquivamento do feito e suspensão do curso processual por um ano. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id 136964995 – autos principais), entretanto não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator